Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714387-03.2020.8.07.0003 RECORRENTE: GERRY ADRIANO REINALDO MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCS. I E II (POR 3 VEZES); ART. 1o, INCS. I E II, C/C ART. 12, INC. I, (POR 12 VEZES); ART. 2o, INC. II, TODOS DA LEI 8.137/90. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os incs. I e II do art. 1o da Lei 8.137/90 se referem expressamente à necessidade de ofensa à arrecadação tributária, ao dispor que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as condutas de omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; e fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Assim, é necessário que ocorra o resultado naturalístico da supressão ou da redução do tributo, ou contribuição social e qualquer acessório. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2o, inc. II, da Lei 8.137/1990” (RHC 163.334/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, DJe 12/11/2020). 3. Mantém-se a absolvição pelos crimes dos incs. I e II do art. 1o da Lei 8.137/90, quando não comprovado que o acusado omitiu informações ou prestou declarações falsas às autoridades fazendárias, ou quando não comprovado que houve a prática de fraude tributária. 4. Mantém-se a absolvição quanto ao crime do art. 2o, inc. II, da Lei 8.137/1990, quando não comprovado o dolo na conduta do agente, consistente na vontade explícita de não recolher o valor do tributo devido aos cofres públicos. 5. Comete crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, o agente que, com a finalidade de alterar a verdade acerca de fato juridicamente relevante, inclui sócio “laranja” no contrato social de empresa, da qual, efetivamente, é o administrador e o responsável. 6. O princípio da consunção é aplicado nas hipóteses de antefato e pós-fato impuníveis, ou seja, quando a conduta for antecedência ou consequência lógica da prática de determinado delito que, por ser o principal, será o único a resultar em punição. No caso concreto, a falsidade ideológica cometida na alteração contratual da sociedade empresária, inserção de sócio “laranja” como titular societário, configura o crime principal, cuja finalidade é proteger o verdadeiro sócio de suportar as responsabilidades decorrentes da atividade empresarial. Consiste em mero desdobramento causal a sua apresentação perante os órgãos oficiais, porquanto o registro do contrato social, ou de sua alteração, na Junta Comercial, tem somente a finalidade de conferir publicidade ao contrato social, assim como a sua apresentação perante a autoridade fazendária é consequência intrínseca à alteração contratual. 7. Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos e que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tenham sido avaliadas positivamente, a presença da agravante de reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, sustentando ser desproporcional a fixação de regime semiaberto tão somente em razão da agravante da reincidência. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. [...] 7. No que diz respeito ao regime prisional, esta Corte Superior consolidou o entendimento de que é imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 8. Na hipótese dos autos, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não excedente a 4 (quatro) anos, as instâncias ordinárias reconheceram a reincidência do acusado (e-STJ fl. 325), o que justifica a fixação de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3o, do CP. [...] (EDcl no AgRg no REsp n. 2.010.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/12/2022). Assim, segundo entendimento do STJ, “a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.021.996/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 15/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016